Tribunal: STJ
Processo: 0706674-17.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934022 - DF (2025/0170965-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL
DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL -
SINPECPF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
CLARISSE SCAFUTO BARBOSA DE CASTRO - DF031806
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE
AFASTADA.
REVISÃO.
SÚMULA
No
5/STJ.
SÚMULA
No
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES. OBSERVÂNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É possível o reajuste na mensalidade do plano de saúde com base na
alteração da faixa etária, desde que previsto no contrato, e que o índice
de reajuste não seja desarrazoado ou aleatório de modo a onerar
excessivamente o consumidor. Precedentes.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
abusividade dos reajustes por faixa etária praticados pelo plano de
saúde, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de elementos
fáticos dos autos, providência vedada no recurso especial pela incidência das
Súmulas no 5 e 7/STJ.
4. A Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os
honorários advocatícios com base em equidade, em virtude de valor da causa
ou proveito econômico serem considerados excessivos, considerando-se a
rega geral contida no comando legal que determina a sua fixação em
percentual entre 10% e 20%, salvo nos casos expressos no
§ 8o, do
art. 85,
CPC.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Documento eletrônico VDA51831677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b7a6fbb-a4ca-4979-a7b3-61bf4d963b09

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7b7a6fbb-a4ca-4979-a7b3-61bf4d963b09

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934022 - DF (2025/0170965-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
SERVIDORES
DO
PLANO
ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLCIA
FEDERAL - SINPECPF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
CLARISSE SCAFUTO BARBOSA DE CASTRO - DF031806
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE
AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES. OBSERVÂNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É possível o reajuste na mensalidade do plano de saúde com base na
alteração da faixa etária, desde que previsto no contrato, e que o índice
de reajuste não seja desarrazoado ou aleatório de modo a onerar
excessivamente o consumidor. Precedentes.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência de
abusividade dos reajustes por faixa etária praticados pelo plano de
saúde, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de elementos
fáticos dos autos, providência vedada no recurso especial pela incidência
das Súmulas no 5 e 7/STJ.
4. A Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os
honorários advocatícios com base em equidade, em virtude de valor da
causa ou proveito econômico serem considerados excessivos, considerando-
se a rega geral contida no comando legal que determina a sua fixação em
percentual entre 10% e 20%, salvo nos casos expressos no art. 85, § 8o, do
CPC.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
SINDICATO
NACIONAL
DOS
SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
FEDERAL – SINPECPF contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios assim ementado:

Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPOSIÇÃO ATIVA.
SINDICATO
ATUANDO
COMO
SUBSTITUTO
PROCESSUAL
DOS
ASSOCIADOS, SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO - GEAP. OBJETO.
REVISÃO DE REAJUTES APLICADOS A MENSALIDADES DE PLANOS DE
SAÚDE COLETIVOS POR ADESÃO. OPERADORA DE AUTOGESTÃO.
FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUBSISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES. READEQUADÇÃO DO
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DESTINADOS
AOS
CONTRATOS
INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE -
ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E
PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO
PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME
MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL.
PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES
ATUARIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
REGULAÇÃO
OBSERVADA.
REAJUSTAMENTO
LEGÍTIMO.
ELISÃO.
CONTROLE
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ABUSIVIDADE
E
ILEGALIDADE
INEXISTENTES.
REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. PEDIDO. REJEIÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA. MENSURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL
INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO
CONTROVERTIDO.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL COMPREENDIDO NOS PATAMARES
MÍNIMO E MÁXIMO ESTABELECIDOS LEGALMENTE. OBSERVÂNCIA.
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS PONDERADOS
(CPC, ARTS. 85, §§ 2o e 8o). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM GRAU
RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. POSTULAÇÃO NO
AMBIENTE
DO
RECURSO.
INVIABILIDADE
INSTRUMENTAL.
DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo simetria entre as razões
recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a
ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os
argumentos desenvolvidos dialogam tecnicamente com o resolvido, o apelo
ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que
restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do
direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o
prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero
corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2.
Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da
espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do
processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como
indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual
conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução
de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo,
resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o,
300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica
e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado
como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de
urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido em razão de
pedido deduzido no próprio ambiente do recurso apelatório (CPC, art. 1.012,
§3o). 3. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão,
contando com o custeio ou participação da empregadora ou órgão ao qual
vinculados os beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não
disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando
coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como
fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de
consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários
das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC,
arts. 2o e 3o). 4. Conquanto tenha sido aviado pedido condenatório
diretamente em desfavor da União, a exclusão do ente da composição
passiva da lide e a consequente declaração de incompetência da Justiça
Federal para processar e julgar a ação, com sua redistribuição à Justiça do
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

Distrito Federal, obsta que se conheça de questões volvidas ao
reconhecimento de responsabilidade do ente público em razão de reajustes
aplicados aos preços dos planos de saúde que beneficiam servidores
públicos federais promovidos pela entidade privada que gere os correlatos
planos, porquanto o alcance da postulação, modulado pela composição
subjetiva da lide, está adstrito à aferição da legalidade dos reajustes
praticadas e à implicações que irradia à operadora e aos beneficiados dos
planos que gere. 5. Destinando-se a assegurar a viabilidade econômico-
financeira dos planos mediante ponderação dos custos dos serviços
fomentados, cujas varáveis são integradas, inclusive, pelos índices de
sinistralidade atinentes a cada faixa etária dos participantes, as
mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais,
observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que os
reajustamentos das mensalidades, inclusive dos planos operados por
entidades de autogestão, a par de observarem a regulação legal, devem ser
pautados pelas variáveis que assegurem a construção da viabilidade e
perenidade das coberturas, pois fórmula volvida a preservar a
comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais e a assegurar a
continuidade dos planos. 6. Nos planos coletivos de saúde, inclusive os
operados por entidades de autogestão, os índices de reajustes das
mensalidades afetadas aos participantes são definidos e construídos
mediante cálculos atuariais complexos e específicos, que compreendem todas
as variáveis que impactam nos custos dos planos e do necessário para que
sejam preservados em funcionamento de forma financeiramente sustentável,
não estando sujeitos a aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados
pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que
deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e
conformação do mercado, donde não há como sujeitar o plano de saúde
coletivo à regulação destinada ao plano de saúde de segmentação
individual. 7. Os reajustes das mensalidades dos planos de saúde coletivos
lastreados tecnicamente, ou seja, por estudos atuariais, ainda que derivados
da reestruturação da carteira dos planos administrados por entidade de
autogestão, destinando-se a promover o reequilíbrio econômico-financeiro e
atuarial para fins de preservação das atividades da entidade gestora e dos
planos que administra, não são passíveis de ser qualificados como abusivos
ou excessivos, tornando inviável interseção judicial sobre os reajustamentos
tecnicamente aparelhados, porquanto o controle que lhe é permitido
adstringe-se aos critérios de legalidade. 8. A colenda Corte Superior, por
ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp
1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e
REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, firmara as seguintes teses jurídicas, que estampara sob a
rubrica do Tema Repetitivo n° 1.016, com a seguinte redação: “(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos,
ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do
CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da
Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático
da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a
respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética
de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados
em todas as faixas etárias “. 9. O cotejo da orientação jurisprudencial
exarada em ambiente de Recursos Especiais Repetitivos, transubstanciada
em precedente qualificado, permite a inferência de que a egrégia Corte
Superior, ratificando o entendimento já consagrado quanto à temática e que
se encontrava sedimentado em seu Tema Repetitivo n° 952, apenas
consignara a impossibilidade de que a norma contida no art. 3°, inc. II, da
Resolução n° 63/2003, da ANS, seja atinente à “simples soma aritmética de
percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em
todas as faixas etárias”, mas que observe o “sentido matemático da
expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a
respectiva fórmula matemática”, ensejando que, atendidas as condições,
inviável considerar-se abusivos reajustes implementados pela operadora de
planos de saúde de autogestão em compasso com o normatizado. 10. Sob a
égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser
fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas
a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte
exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo
o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o
valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte
autora com a pretensão formulada, rejeitado o pedido, a verba honorária de
sucumbência, não se tratando de ação condenatória, deve ser mensurada
com parâmetro no valor da causa. 11. Recurso conhecido e desprovido.
Preliminar rejeitada. Unânime.” (e-STJ fls. 2171/2173).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 2225/2240).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não enfrentou:
(i) a falta de reajuste da cota de participação da União no custeio do plano coletivo; (ii)
a ausência de justificativas detalhadas e memória de cálculo dos reajustes e (iii) a não
consideração dos limites e parâmetros de mercado divulgados pela ANS como
referência para aferição da abusividade;
(2)
arts.
421
e
422
do
Código
Civil,
sustentando
que
a
GEAP impôs reajustes desproporcionais com onerosidade excessiva do consumidor
e sem comunicação clara dos motivos, memória de cálculo e metodologia, violando os
limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva e
(4) art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que os honorários de
sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa são exorbitantes e devem ser
arbitrados por equidade.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 2352/2374), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem, com fundamentação suficiente, manteve a
sentença de improcedência dos pedidos, anotando que a nova sistemática de cálculo
das prestações do plano de saúde – agora vinculadas à remuneração e à faixa etária
do beneficiário –, além de ter sido aprovada pela ANS, tem o objetivo de preservar o
equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde por autogestão, conforme foi
comprovado pela operadora mediante a juntada de laudos contábeis.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
No caso em tela, submetida a questão à análise do perito judicial
designado pelo juízo, restara assentado no laudo pericial produzido que o
reajuste promovido pela operadora apelada fora corretamente calculado
observando-se a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e
atuarial do plano de saúde.
(...)
Aferida a regularidade dos reajustes aplicados, saliente-se que os
parâmetros de reajuste, porém, não são ilimitados, dependendo da
existência de previsão expressa no instrumento contratual, da observância
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

das faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última,
conforme estabelecido nos regulamentos da ANS, e da inexistência de
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente
o beneficiário, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé
objetiva. Esse é o entendimento que restara firmado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), quando restara firmada
tese com essa modulação, consoante se extrai do julgado adiante:
(...)
Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontuado, ainda que
eventualmente reputado abusivo determinado reajuste, não se afigura viável
simplesmente ser infirmado, devendo ser obstada sua materialização com a
apuração do reajuste que se afigura lastreado em base atuarial. Assim
consignadas essas ressalvas, no presente caso pode-se constatar que
houvera previsão expressa quanto ao incremento da contraprestação do
beneficiário em função da atualização periódica baseada em estudos
atuariais, objetivando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, consoante
se afere da literalidade do §2o do artigo 5o do Estatuto , adiante transcrito:
(...)
Conforme pontuado, o reajuste aplicado encontra respaldo técnico
e normativo, a par de estar previsto desde a contratação, que, obviamente,
fora estabelecida sob base atuarial, não tendo, destarte, como o autor alegar
ausência de conhecimento com base no direito à informação.
(...)
Assim sendo, porque observados todos os parâmetros, a
argumentação invocada sob termos gerais atinentes a uma suposta falta de
razoabilidade nos reajustes e que estes impediriam a manutenção do vínculo
contratual ressente-se de lastro e, ademais, de comprovação em ambiente
probatório, sobressaindo plácido que, em verdade, inexiste nódoa imputável
à conduta ou aos índices adotados pela operadora ré. Pontue-se, ademais,
que a mudança de custeio realizada pela apelada não é eivada de vícios
pelo fato de ter sido mantido o mesmo valor da contrapartida a cargo dos
órgãos públicos da União, porquanto, além de não haver, na Lei 8.112/90 ou
em atos regulamentares expedidos pela União, um percentual fixo a título de
contrapartida, esta é fixada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, condicionada à disponibilidade orçamentária (art. 10 da Portaria
Normativa SRH/MPOG n. 5, de
12 ).[9]
11/10/2010
A partir das perspectivas apresentadas, não derivando o
reajustamento de desconsideração do convencionado ou do regramento
normativo pertinente, não havendo, portanto, o que se falar em abusividade
do reajuste, em razão da manutenção das mesmas coberturas do regime de
contraprestação anterior, porquanto tivera por escopo preservar o equilíbrio
atuarial do sistema, de forma a garantir a continuidade da cobertura aos
segurados, a pretensão que formulara o autor ressoa desprovida de lastro
jurídico, merecendo, então, que o seu apelo formulado seja desprovido.
(...)
Alinhavados esses argumentos e aferido que os reajustes
promovidos pela operadora não violaram a legislação que regulara a espécie,
não havendo que se perquirir por abusividade, notadamente porque
obedecem a critérios atuariais aplicáveis a essa espécie contratual, além de
escalonados com o fito de promover o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato e de mitigar o grau de sinistralidade, ante o crescimento do risco do
negócio pelo aumento advindo da utilização do plano de saúde pela massa
de segurados.
(...)" (e-STJ fls. 2.153/2.165).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Acerca do mérito da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema
no 952, definiu ser lícita a previsão, em contratos de plano de saúde, de reajuste da
prestação em razão da faixa etária do beneficiário, nestes termos: "(...) O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
"
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
A propósito, esta Corte Superior também já decidiu que referido Tema no
952 se aplica a contratos sob autogestão, como ocorre com o contrato objeto desta
lide, consoante se colhe na ementa abaixo:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REVER O PERCENTUAL FIXADO PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ASSIM COMO O CONTRATO FIRMADO
ENTRE AS PARTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. O
Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.715.798/RS,
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

1.716.113/DF e 1.873.377/SP, de relatoria do saudoso Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, consolidou o entendimento, no regime de recursos
repetitivos, no sentido de que: '(a) Aplicabilidade das teses firmadas no
Tema n. 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades
de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do
enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63 /2003, da ANS, é
aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação
acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo,
devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o
cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.' 2. O
Tribunal estadual julgou a lide à luz das diretrizes fixadas por esta Corte,
com base no contrato e no substrato fático-probatório dos autos, atestando a
abusividade dos percentuais aplicados na majoração do preço."

Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ausência
de abusividade dos reajustes por faixa etária praticados pelo plano de saúde,
demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de elementos fáticos dos autos,
providência vedada no recurso especial pela incidência das Súmulas no 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE
POR
FAIXA
ETÁRIA.
ABUSIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que reduziu o percentual de reajuste por faixa etária
em plano de saúde coletivo por adesão, considerando abusivo o percentual
de 107,51% aplicado para a faixa etária de 59 anos, e determinando a
aplicação de 45,2% conforme a média de mercado definida pelo Painel de
Precificação da ANS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste por faixa etária
de 107,51% aplicado ao plano de saúde é abusivo e se a redução para
45,2% está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STJ.
3. A pretensão do recorrente é de afastar a decisão que reduziu o percentual
de reajuste, alegando omissão do Tribunal de origem quanto aos parâmetros
decididos pelo STJ e inadequação do reajuste como fixado.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem analisou a questão com base na orientação
jurisprudencial do STJ, especialmente nos Temas 1016 e 952, que permitem
o reajuste por faixa etária desde que não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou sem base atuarial idônea, ou ainda, não se
consubstanciem como uma abusividade resultante da manipulação de
índices de reajuste visando desestimular a permanência do idoso no plano
de saúde.
5. A revisão do percentual de reajuste para 45,2% foi fundamentada na
média de mercado divulgada pela ANS, o que está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que utiliza esses dados como parâmetro de
razoabilidade.
6. A análise das relações contratuais e a conclusão pela abusividade do
percentual de 107,51% não podem ser reexaminadas em recurso especial,
devido ao óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(REsp n. 2.213.632/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
25/8/2025
28/8/2025

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
REEXAME
DE
FATOS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

1. Ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito c/c
compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. É idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude da
mudança de faixa etária do participante, desde que observados alguns
parâmetros, tais como a expressa previsão contratual; não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, a onerar excessivamente o
consumidor, em confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé
objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU no 6/1998 ou
Resolução Normativa no 3/2001 da ANS e Resolução Normativa no 63/2003
da ANS). Julgados deste STJ.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
reconhecimento da abusividade do índice anteriormente fixado, bem como da
adequação da fixação de outro índice em substituição ao anterior, este
dentro dos parâmetros de proporcionalidade, exige o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são
vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.838.072/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
No mais, a Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os
honorários advocatícios com base em equidade, em virtude de "valor da causa ou
", considerando-se a rega geral contida no
proveito econômico considerado excessivo
comando legal que determina a sua fixação em percentual entre 10% e 20%, salvo nos
casos expressos no art. 85, § 8o, do CPC.
A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RENOVATÓRIA DE
LOCAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Segunda Seção desta Corte consignou que se afasta a possibilidade de
se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em virtude de
‘valor da causa ou proveito econômico considerado excessivo’, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em percentual entre 10% e 20%, salvo nos casos
expressos no art. 85, § 8o, do NCPC.
(...)
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1.820.748/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
16/12/2019
18/12/2019

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
extensão, negar-lhe provimento.
especial e, nessa
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

É o voto.
Documento eletrônico VDA50997760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:19:39
Código de Controle do Documento: f1a33293-c739-49ee-8df8-4602b29dedeb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.934.022 / DF
Número Registro: 2025/0170965-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066741720198070001 10060375020174013400 7066741720198070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE
CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL - SINPECPF
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - DF017161
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
CLARISSE SCAFUTO BARBOSA DE CASTRO - DF031806
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA - DF036545
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51808540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: a03520b0-2f51-4f21-98b3-4a4d187692e0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: a03520b0-2f51-4f21-98b3-4a4d187692e0